Tribunal: TJDFT
Processo: 0741688-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0741688-31.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em ação de busca e apreensão, aplicou multa ao réu, aqui agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% sobre o valor da causa, por ficar inerte à determinação de indicação do paradeiro do veículo[1]. Em suas razões, o agravante requereu o efeito suspensivo recursal e, no mérito, o reconhecimento da ausência de obrigação a localizar o veículo, à mingua de previsão legal. Todavia, em consulta aos autos originários (0721365-30.2019.8.07.0003), verifico superveniente sentença[2] de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, homologando o pedido de desistência da parte autora-agravada, em razão do pagamento do débito pelo réu-agravante[3], bem como liberando o veículo bloqueado, via Renajud, embora mantendo a condenação do réu ao pagamento da multa por violação do art. 77, § 2o, IV, do CPC[4]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 70815803 nos autos de origem de no 0721365-30.2019.8.07.0003. [2] Id. 72738946 nos autos de origem. [3] Id. 72698056 nos autos de origem. [4] Id. 57604438 nos autos de origem – no 0740393-58.2017.8.07.0001.